Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO COMERCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. FATURAS RECEBIDAS POR TERCEIRO ESTRANHO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. CANCELAMENTO DE PROTESTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 373, INCISO II, 434, 435 E 1.014, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no apelo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.
2. Ao apresentar contestação, a parte ré não juntou quaisquer elementos de prova com o intuito de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos exigidos pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Somente em sede recursal juntou documentos, em patente inobservância às disposições dos artigos 434, 435 e 1.014 do CPC.
3. A ausência de prova capaz de demonstrar a regularidade da compra e venda mercantil e a efetiva entrega das mercadorias ao apelado, consoante exigência dos artigos 1o e 2o, da Lei n. 5.474/68, justifica a determinação de cancelamento dos protestos dos títulos.
4. Os protestos levados a efeito, por ocasionarem indevida restrição de crédito ao apelado, configuraram ato ilícito apto a respaldar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Não comprovado o dolo processual da parte, inviável sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, consoante entendimento sedimentado desta Corte de Justiça.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.